Tribunal: TJDFT
Processo: 0808511-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e contradição. Prazo contratual para entrega de infraestrutura. Definição contratual de entrega mediante protocolo administrativo e “habite-se”. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela inexistência de mora da vendedora em contrato imobiliário, reconhecendo que a entrega da infraestrutura ocorreu dentro do prazo contratual acrescido de tolerância de 180 dias, e que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos compradores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao analisar os marcos temporais contratuais e o conceito de entrega do empreendimento para fins de verificação de mora da vendedora.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado identificou os marcos temporais relevantes previstos no contrato, incluindo a entrega parcial da infraestrutura em 30/11/2022 com tolerância até 29/05/2023, bem como a última etapa prevista para 30/11/2023 com tolerância até maio de 2024.
5. Restou expressamente consignado que o protocolo da infraestrutura ocorreu em 12/05/2023, o pedido de “habite-se” em 21/03/2024, e a emissão do “habite-se” em 11/04/2024, circunstâncias consideradas para concluir que a entrega ocorreu dentro do prazo contratual, acrescido da tolerância.
6. O acórdão estabeleceu que, por força contratual, a conclusão das obras se caracteriza pelo protocolo dos pedidos perante a municipalidade (TVO, “habite-se” e equivalentes), e não pela imissão na posse do adquirente.
7. O acórdão enfrentou de forma clara e coerente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos.
8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a matéria, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo E Tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis diante de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, II; 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.